Tribunal: TJDFT
Processo: 0731662-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Tem-se na hipótese a incidência da preclusão consumativa, porquanto após três determinações para o cumprimento da determinação judicial, a parte, na terceira oportunidade, ainda com o transcurso de prazo processual, junta parcialmente a documentação solicitada, mesmo advertido das consequências previstas para sua omissão.
2. O Processo Civil se fundamenta na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque se consagrou nos arts. 502 e 507 do CPC o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto.
3. Recurso conhecido e desprovido.